Tribunal: TJPA
Processo: 0850542-89.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850542-89.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE GAIA DA COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0850542-89.2023.8.14.0301

APELANTE:
MARIA DE NAZARE GAIA DA COSTA

Advogado: RICARDO NEVES GONCALVES - OAB MG62415-A

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogados: JOAO VITOR CHAVES MARQUES - OAB CE30348-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. FIXAÇÃO EM R$ 3.500,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenou o banco ao pagamento de R$ 3.500,00 por danos morais e determinou a restituição simples dos valores descontados, com autorização de compensação de eventuais valores depositados na conta da autora.

A autora recorreu, buscando a majoração dos danos morais e a exclusão da compensação de valores, alegando que o contrato era inexistente e que não houve depósito dos valores em sua conta bancária. O banco recorrido apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a (i) avaliar a adequação do quantum arbitrado a título de danos morais e (ii) verificar se há elementos suficientes para excluir a compensação de valores eventualmente depositados pela instituição financeira na conta da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quanto ao pedido de exclusão da compensação de valores, ficou comprovado nos autos, mediante documentação juntada pelo banco, a transferência de R$ 10.081,01 para conta de titularidade da autora. Ausente nos autos prova cabal pela parte autora de que os valores não tenham sido efetivamente creditados. Cabe à parte, no momento do cumprimento de sentença, demonstrar com extratos bancários detalhados a inexistência do depósito, nos termos da decisão de primeiro grau.

5. No que se refere ao pedido de majoração dos danos morais, o valor de R$ 3.500,00 foi fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito e o caráter compensatório e pedagógico da condenação. Não há fundamento para sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. "O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o caráter compensatório e pedagógico da condenação."

2. "A compensação de valores depositados pela instituição financeira em conta bancária do autor é legítima, salvo comprovação inequívoca da inexistência do depósito."

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0850542-89.2023.8.14.0301

APELANTE:
MARIA DE NAZARE GAIA DA COSTA

Advogado: RICARDO NEVES GONCALVES - OAB MG62415-A

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogados: JOAO VITOR CHAVES MARQUES - OAB CE30348-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por

MARIA DE NAZARE GAIA DA COSTA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM Juízo da 14° Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando a inexistência

do contrato de empréstimo nº 322352081-2, suspendendo os descontos nos rendimentos da autora relacionados ao referido contrato, e condenando o Banco Pan S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00, acrescidos de correção monetária pelo IGPM a partir da data da decisão e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, bem como à restituição dos valores descontados dos rendimentos da autora, de forma simples, com atualização monetária pelo IGPM desde a data de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês, autorizando a compensação de valores eventualmente comprovados como depositados na conta bancária da autora.

Inconformada com a sentença, a autora interpôs apelação (ID n°

23484129), argumentando que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente para atender ao caráter punitivo e compensatório, requerendo sua majoração.

Além disso, pleiteou a exclusão da determinação de compensação de valores, ao argumento de que não há provas concretas de que os valores do contrato tenham sido depositados em sua conta bancária, apontando que eventuais créditos foram transferidos para terceiros de forma fraudulenta, conforme documentos e extratos bancários juntados aos autos.

Nas contrarrazões, o Banco Pan S/A defendeu a manutenção da sentença, reiterando a validade do contrato e sustentando que o valor fixado para os danos morais é adequado às circunstâncias do caso. (ID n°

23484135).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em virtude da assistência judiciária gratuita concedida a parte autora.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao arbitrar a condenação por Dano Moral em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos), bem como ao determinar a restituição dos valores descontados dos rendimentos da autora, de forma simples,
autorizando a compensação de valores eventualmente comprovados como depositados na conta bancária da autora.

Inicialmente, no que tange a discussão acerca da possibilidade de compensação dos valores conforme disposto na sentença de primeiro grau, verifico que a parte autora, ora apelante, alega não ter recebido nenhum valor em sua conta, motivo pelo qual afirma não ser possível a compensação.

Entretanto, conforme se verifica nos autos, no ID nº 23484054 - Pág. 1, consta um comprovante de transferência bancária no valor de R$ 10.081,01 (dez mil e oitenta e um reais e um centavo), realizado pelo Banco Pan S/A para a conta bancária de titularidade da autora, identificada como Agência 00697, Conta nº 175528, do Banco Bradesco.

Além disso, o comprovante de transferência apresenta o mesmo CPF registrado nos autos como sendo da parte autora, o que, indica a efetiva realização do depósito por parte da instituição financeira.

Por outro lado, a autora, em sua apelação, alegou que teria juntado aos autos extratos bancários demonstrando que o referido valor não foi creditado em sua conta.

Todavia, ao analisar detidamente os documentos constantes nos autos, verifica-se que os únicos extratos apresentados são os do INSS comprando a existência dos descontos em seu benefício, não havendo qualquer extrato da conta bancária da autora no Banco Bradesco.

Assim, caso a parte autora pretenda afastar a presunção de veracidade do comprovante apresentado pelo banco apelado, é imprescindível que esta apresente no cumprimento de sentença o extrato detalhado de sua conta bancária no Banco Bradesco, referente ao período da suposta transferência, como determinado pelo Juízo de origem.

Pois a ausência de comprovação inequívoca pela parte autora impede que sua alegação de não recebimento dos valores seja acolhida neste momento processual.

Portanto, não há elementos suficientes nos autos para afastar a determinação de compensação dos valores eventualmente recebidos, conforme decidido pelo Juízo de origem.

Do pedido de majoração do valor dos danos morais:

O juízo de origem considerou que restou devidamente configurado o Dano Moral em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

Já no que se refere ao
quantum
, questionado pela Apelante, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável e proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito que condenou o apelado ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, posto que tal condenação se mostra adequada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2025